Tribunal: TJMT
Processo: 1026523-33.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026523-33.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. IRREGULARIDADES NA GESTÃO ANTERIOR. PROVIDÊNCIAS DA GESTÃO SUCESSORA. SÚMULA 615/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo ente municipal contra sentença que, em ação ordinária ajuizada contra o ente estatal, julgou improcedente o pleito inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a inscrição do ente municipal em cadastro restritivo deve ser mantida, considerando que a gestão sucessora adotou medidas judiciais para responsabilizar a gestora anterior e obter o ressarcimento ao erário.

III. Razões de decidir

3. A Súmula n. 615 do STJ estabelece que a inclusão de entidades em cadastros restritivos não é legítima quando a nova gestão adota providências para responsabilizar o gestor anterior por danos eventualmente cometidos.

4. A inscrição no cadastro restritivo do Sistema de Gerenciamento de Convênios (SIGCON) em nome do ente municipal não pode ser mantida, uma vez que a gestão sucessora adotou as providências judiciais cabíveis para responsabilizar a gestora anterior.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "A inscrição de ente municipal em cadastro restritivo do Sistema de Gerenciamento de Convênios (SIGCON), por ausência de devolução de valores remanescentes de convênio, não pode ser mantida quando a gestão sucessora adota medidas cabíveis para responsabilizar o gestor anterior”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: n/a.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
Súmula n. 615; STF, ACO 2680, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 31.05.2021; TJMT, N.U 1004974-41.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.10.2024; TJMT, N.U 1000190-26.2021.8.11.0034, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.11.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1026523-33.2017.8.11.0041 ajuizada contra
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais (Id. 317575395), a parte apelante alega que a irregularidade que ensejou a inscrição no SIGCON é de responsabilidade exclusiva da ex-Prefeita Sandra Martins.

Sustenta que adotou providência cabível, qual seja, o ajuizamento de ação civil pública de ressarcimento por ato de improbidade administrativa contra a antiga gestora, devendo ser aplicada a súmula 615 do STJ, não podendo permanecer a inscrição do ente municipal em cadastro restritivo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suspender e/ou retirar a inscrição existente em nome do Município de Guarantã do Norte perante o SIGCON, em relação ao Termo de Convênio n. 055/2012.

Contrarrazões no Id. 317575401, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 331194378).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Guarantã do Norte (MT)

contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1026523-33.2017.8.11.0041 ajuizada contra Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pleito inicial.

Na origem, o Município autor alegou que foi inserido no rol de inadimplentes do SIGCON (Sistema de Gerenciamento de Convênios), em razão da ausência de devolução de valores remanescentes oriundos do Termo de Convênio n. 055/2012, firmado com a Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana, que visava ao asfaltamento de várias ruas municipais.

Sustentou que a responsabilidade pelo saldo devedor de R$ 51.316,16 (cinquenta e um mil trezentos e dezesseis reais e dezesseis centavos) era da ex-Prefeita Sandra Martins, contra a qual foi proposta ação de improbidade administrativa visando ao ressarcimento do erário n. 0002816-12.2017.8.11.0087

.

O d. Juízo a quo julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que “
entretanto, no caso dos autos, denota-se que o Município se eximiu de demonstrar o efetivo cumprimento das medidas e providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos, uma vez que, atribui toda responsabilidade ao antigo prefeito. Assim, apesar de a parte requerente entender que a responsabilidade é de fato praticado na gestão anterior, só poderá ter sua inscrição suspensa ou retirada do SIGCON – Sistema de Gerenciamento de Convênios, se realizar a devida prestação de contas com a reparação de eventuais danos
”.
(Id. de origem 174167414).

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se o Município apelante demonstrou a adoção de providências à reparação dos danos eventualmente cometidos na gestão anterior, de modo a autorizar a exclusão de sua inscrição no cadastro de inadimplentes do SIGCON.

A súmula 615 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos
”.

Da análise do referido verbete sumular, extrai-se que a responsabilidade pessoal do gestor público que deu causa à irregularidade não pode ser transferida ao ente federativo quando este, por meio de sua gestão sucessora, demonstra postura ativa e diligente na busca pelo ressarcimento dos danos.

No caso, o ente municipal comprovou ter adotado providência concreta visando à responsabilização da ex-gestora e ao ressarcimento do erário, com o ajuizamento da supracitada ação civil pública.

Manter a restrição em cadastro de inadimplente do Município após o ajuizamento da medida judicial contra o responsável, implica punir a coletividade por atos personalíssimos de gestores pretéritos.

Em mesmo norte, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “
se firmou no sentido de que o princípio da intranscendência subjetiva das sanções não se aplica com mudança do mandatário local, sob o fundamento da impossibilidade de penalização do Estado em razão de irregularidades apontadas em convênios firmados por ex-gestores
” (STF, ACO: 2680 MT 0003079-73.2015.1.00.0000, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 31/05/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/06/2021).

Com efeito, a manutenção da inscrição do Município no cadastro de inadimplentes do SIGCON, quando já adotadas providências judiciais para responsabilização do gestor faltoso, configura verdadeira sanção política que transcende a pessoa do infrator para alcançar toda a população municipal.

Nessa esteira, é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO. OMISSÃO DO GESTOR ANTERIOR. RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR. SUSPENSÃO DO CADASTRO RESTRITIVO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

3. A Súmula n. 615 do STJ estabelece que a inclusão de entidades em cadastros restritivos não é legítima quando a nova gestão adota providências para responsabilizar o gestor anterior por danos eventualmente cometidos.

4. A suspensão no cadastro restritivo do Sistema de Gerenciamento de Convênios (SIGCon) em nome da convenente deve ser mantida, uma vez que a atual gestão da entidade adotou as providências judiciais para responsabilizar o gestor anterior.

[...]

Tese de julgamento: “
A inclusão de entidade privada em cadastro restritivo do Sistema de Gerenciamento de Convênios (SIGCon), por omissão na prestação de contas, não pode ser mantida quando a gestão sucessora adota medidas cabíveis para responsabilizar o gestor anterior
.
”

(TJMT, N.U 1004974-41.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024).
[sem destaque no original].

“
[...] Nos termos da Súmula n.o 615, do Superior Tribunal de Justiça, “Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos”.

2.
In casu, apesar das irregularidades verificadas na prestação de contas do Convênio n.o 029/2014, ficou demonstrado que a gestão sucessora adotou providências visando ao ressarcimento dos danos causados pela anterior, o que autoriza a suspensão da inscrição do ente municipal no cadastro de inadimplentes junto ao Sistema de Gestão de Convênios do Estado de Mato Grosso – SIGCON
.

[...]
”

(N.U 1000190-26.2021.8.11.0034, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)
[sem destaque no original].

Convém destacar que a suspensão da inscrição no cadastro de inadimplentes não implica renúncia ao crédito por parte do Estado de Mato Grosso, tampouco exonera a responsabilidade da ex-gestora pelo ressarcimento dos valores.

Assim, comprovada a adoção das medidas de responsabilização pela gestão sucessora, a manutenção da inscrição no SIGCON revela-se desproporcional e ilegal, devendo a sentença ser reformada para assegurar o direito do Município à suspensão da restrição referente ao Convênio n. 055/2012.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e determinar a suspensão da inscrição do Município de Guarantã do Norte no cadastro de inadimplentes do SIGCON (Sistema de Gerenciamento de Convênios), em relação ao Termo de Convênio n. 055/2012.

Inverto o ônus sucumbencial, nos termos fixados na sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026